Tribunal: TJES
Processo: 5010257-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010257-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIMOTEO MARQUES DOBROVOLSKI
RECORRIDO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO REPARO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. SUCESSIVOS RETORNOS À OFICINA COM NOVOS DEFEITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA DE CARRO RESERVA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente
THIMOTEO MARQUES DOBROVOLSKI
.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
THIMOTEO MARQUES DOBROVOLSKI
em face de
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, por meio da qual alega, em síntese, que
após sinistro de pequena repercussão, o veículo de sua propriedade foi encaminhado para reparo junto à Concessionária requerida; que o reparo contratado foi mal executado, com devolução do automóvel apresentando novos defeitos. Alega que buscou a solução administrativa, sem sucesso. Diante disso, pleiteia por ressarcimento material e indenização por danos morais.

Por outro lado, a requerida
sustenta que não houve mora injustificada, pois o trâmite do reparo depende da autorização da seguradora e dos prazos logísticos de importação de peças, bem como o fato de os defeitos posteriores não decorrerem dos serviços prestados, inexistindo vínculo entre o alegado dano e sua conduta.

Em sede de sentença (ID 18082773), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida no ID 81505895 e CONDENAR a parte Requerida a proceder, de forma integral, o reparo dos vícios apontados no veículo do Autor, bem como a disponibilizar carro reserva equivalente, durante todo o tempo de indisponibilidade do veículo, sem caução ou outros custos ao consumidor, sob pena de multa diária que neste ato MAJORO para R$1.000,00 (mil reais);

b) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento) – No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento) – A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição por danos materiais, por ausência de provas quanto ao prejuízo financeiro concreto, pelo qual resolve-se o mérito, à luz do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Opostos embargos de declaração, foram improvidos (ID 18082836).

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora requer a majoração dos danos morais, enquanto a parte requerida requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos, ou subsidiariamente a redução dos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária na demora do reparo do veículo do autor, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Restou incontroversa a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação da concessionária de ausência de falha na prestação dos serviços não se sustenta. O acervo probatório demonstra de forma cristalina a demora injustificada para o fornecimento de peças e o efetivo reparo de um veículo de recém-comercializado.

A alegação de que a demora se deu por culpa de terceiros consubstancia fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não eximindo a fornecedora de sua responsabilidade perante o consumidor. Ademais, os sucessivos retornos do veículo à oficina com novos vícios comprovam a ineficiência do serviço prestado. A obrigação de fazer, portanto, atrelada à multa cominatória, mostra-se escorreita para garantir o resultado útil da demanda.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. A privação do uso de um bem essencial por longo período, aliada ao desgaste e à perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente, configura evidente lesão a direitos da personalidade.

Contudo, em relação ao pedido de majoração, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado. A quantia atende à dupla finalidade da indenização, quais sejam, compensatória para a vítima e punitiva/pedagógica para o ofensor, estando em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no montante de 20% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao recorrente
THIMOTEO MARQUES DOBROVOLSKI em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)